Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002630-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAVIO PEDRO DE JESUS FILHO - CPF: 487.310.481-53 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA POR FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO CORRETO – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que a concessionária mostrou ter adotado procedimento previsto em lei para constatação de fraude, e aplicação de penalidade, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de cancelamento da multa cobrada do consumidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OTAVIO PEDRO DE JESUS FILHO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Indenização por Danos Morais”
(sic) (Proc. no 1002630-76.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa,

sem prejuízo ao benefício da AJG (cf. Id. no 121369569).

O autor/apelante afirma que, em maio de 2017, foi surpreendido com cobrança no valor de R$ 2.249,99, equivalente a
multa, retroativos e custo da substituição do hidrômetro da casa do autor.

Alega que não há possibilidade de cobrança de multa, pois “
o equipamento de medição fica localizado na área externa à residência, razão pela qual não se pode presumir que eventual violação tenha sido feita pelo proprietário da unidade residencial”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, determinando o cancelamento das faturas cobradas (cf. Id. n.

121369571).

Nas contrarrazões, a Concessionária/ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 121369575).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Inicialmente, causa estranheza a alegação da parte autora de que não foi franqueado o direito à defesa, isso porque o próprio autor colaciona o termo de ocorrência de irregularidade na ligação de água e/ou esgoto sanitário (ID. 11652228 - Pág. 7).

Sedimentando a ciência e o acesso ao documento, está o incontroverso atendimento de protocolo no 1690182, a qual consta a seguinte observação: “
cliente informado sobre a notificação recebida, conforme o protocolo 19029662 fraude de HD e o retroativo, conforme o protocolo 19033423 ciente que na próxima leitura já estarão disponíveis os valores, oferecido como proposta de acordo comercial um desconto de 50% sobre a multa e 50% sobre o retroativo, para que o mesmo possa efetuar o parcelamento.
Entregue o espelho de tela de faturas para o cliente o mesmo informou que iria procurar seus direitos, pois não iria pagar por algo que não executou
” (ID. 13234900 - Pág. 1) – g.n.

Em sequência, salta aos olhos a existência de alteração no hidrômetro, conforme acervo fotográfico, igualmente incontroverso, de ID. 13234891. Nessa linha, como o hidrômetro foi fraudado e não houve apresentação de defesa administrativa ou de razões refratárias a esta tese, verifico que os débitos de consumo retroativos, a aplicação da multa e a substituição do hidrômetro estão corretos, conforme artigos 76, 103 e 111, da IN no 5/12 (regulamento da AMAES).

Em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi ouvida apenas uma testemunha, arrolada pela parte ré, a fraude foi confirmada, ante as condições do hidrômetro, que foi mantido no local, porém com a cúpula perfurada, o que afasta, por presunção, a possibilidade de ação de vândalos, que comumente destroem todo o aparelho. Também se reiterou que o termo de vistoria foi deixado no imóvel, por não ter havido atendimento na casa do cliente, conforme informado na OS (Ordem de Serviço). Segundo a testemunha “a gente encontra bastante aqui em Cuiabá esse tipo de fraude”, se referindo ao procedimento de perfuração da cúpula do hidrômetro.

Também se esclareceu que com a fraude se providencia a troca do hidrômetro, que é, então, descartado, e que nesses casos o cliente tem a oportunidade de se defender administrativamente.

Desta feita, dada licitude na cobrança do débito,
revogo a tutela de urgência
concedida e
julgo improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar, Impossibilidade de Corte no Fornecimento Cobrança de Valores a Título de Cobrança Retroativa proposta por Otávio Pedro de Jesus Filho em face de Águas Cuiabá S.A.

(...)”.

O presente processo gira em torno da fatura enviada pela apelada ao autor, em junho de 2017, por meio da qual foram cobrados R$ 1.000,00 a título de consumo não computado anteriormente, R$ 1.010,78 a título de fiscalização na ligação (multa), e R$ 150,59 a título de custos com o hidrômetro danificado.

No presente recurso, o autor não questiona a existência da fraude que deu causa à cobrança realizada pela apelada, e nem a cobrança retroativa de consumo; em vez disso, limita-se a dizer que não foi ele o causador da fraude, e por isso, não cabe a aplicação da multa.

A aplicação da penalidade vem disciplinada nos arts. 102 e seguintes da Resolução Normativa no 05/2012 – AMAES, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

“Art.102. A inobservância a qualquer dispositivo do presente Regulamento sujeitará o infrator a notificações e penalidades, previstas neste Regulamento e na legislação vigente, podendo ainda responder por perdas e danos.

Art.103. O infrator poderá ser punido com o pagamento de MULTA, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, e/ou, conforme a natureza da infração, com a INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO de água pela CONCESSIONÁRIA.

§ 1o. Nos casos de inadimplência de pagamento, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizar-se dos recursos disponíveis nos órgãos de proteção ao crédito.

Art. 104. Verificada a INFRAÇÃO ou a inobservância deste Regulamento, o infrator será notificado pela CONCESSIONÁRIA.

Art.105. É assegurado ao infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Único. Da decisão da CONCESSIONÁRIA cabe recurso para a AGÊNCIA REGULADORA, em igual prazo.

Art.106. Serão punidas com MULTAS, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, independentemente de notificação, as seguintes infrações:

(...)

II - violação, avarias ou retirada de HIDRÔMETRO ou de LIMITADOR DE CONSUMO;

(...)

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;

V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.”

No presente caso, o apelante não aponta unilateralidade no procedimento adotado pela apelada, sequer diz qual parte do procedimento não foi devidamente respeitada, de modo que não resta outra alternativa que não seja manter irretocada a sentença que julgou improcedente o seu pedido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro em 2% os honorários advocatícios fixados, sem prejuízo à AJG concedida.

Custas recursais pelo apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022